Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. BIS IN IDEM. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. AGRAVANTE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria, sobretudo porque a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso, o laudo pericial, não havendo comprovação nos autos de agressões recíprocas.

2. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal por ser circunstância elementar ao crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, § 9°, CP).

3. A jurisprudência reconhece que o ciúme justifica a aplicação da agravante do motivo fútil ou torpe.

4. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de o crime praticado não ter se revestido de especial gravidade, permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.